Tribunal: STF
Processo: Rcl 45321
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O Estado de Goiás opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por não verificar usurpação de competência do STF ou descumprimento de suas decisões.



    Alega que



     “a decisão ora embargada incorreu em omissão e provável erro material que a tornou contraditória, ao passo que o objeto da presente Reclamação gira em torno da “condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF’, cuja discussão constitucional orbita em torno do tema 246-RG’”



    Entende 



     



    “ser necessário que a Reclamação seja julgada procedente para cassar o ato Reclamado em relação ao Estado de Goiás, podendo o processo de origem ser sobrestado, posteriormente, para a aplicação do Tema 1.118-RG”



    Requer que seja 



    “esclarecida a omissão e contradição apontadas, seja corrigido o erro contido na decisão que negou seguimento a presente Reclamação, de modo a determinar o prosseguimento da Reclamação, para posterior julgamento procedente do pleito e consequente cassação do ato Reclamado.”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Conforme afirmado pelo próprio embargante, o objeto da reclamação em tela versa sobre sua “‘condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF’, cuja discussão constitucional orbita em torno do tema 246-RG”.



     Na decisão embargada, reportou-se ao e-Doc 15, no qual a autoridade reclamada informou que a Vice-Presidência do TST sobrestou o recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral. A propósito transcrevo trecho das informações prestadas:



    “2. Em 2/12/2019, o Estado de Goiás interpôs Recurso Extraordinário. 



    3. Por despacho publicado em 3/3/2021, a Vice-Presidência desta Corte determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, até julgamento do Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF, atinente ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.” (e-Doc 15, p. 4)



    A partir desse contexto, consignei na decisão recorrida que não há usurpação de competência desta Corte ou afronta a sua autoridade a ensejar a procedência desta reclamação, porquanto a autoridade reclamada deverá apreciar o recurso em observância ao tema supracitado, após o julgamento de seu mérito no STF. Vide a parte de interesse da decisão embargada:



    “Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 



    Nessa perspectiva, considerando as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc. 15), verifico que, em observância à sistemática da repercussão geral, a Vice-Presidência do TST, em 03/03/2021, determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, até decisão de mérito do STF sobre o Tema 1118 RG, após o que deverá ela proceder à análise do recurso, observando o precedente obrigatório. Desse modo, não há que se falar em usurpação de competência do STF ou descumprimento de suas decisões.” (e-Doc 19, p. 3). (grifei).



    Assim, entendo que a decisão reclamada não incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela qual rejeito os embargos declaratórios e determino a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, § 2º), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente